Tribunal: TJES
Processo: 5001355-24.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001355-24.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001355-24.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA
PACIENTE: DIEGO GARCIA DE ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) IMPETRANTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A
Advogado do(a) PACIENTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
INOCORRÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO VERIFICADA – ORDEM DENEGADA
R
egistros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.

Não encontra amparo a ordem pretendida em favor do paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado, não havendo que se falar em sua desnecessidade.
Os prazos processuais têm sido relativizados e interpretados com certa razoabilidade, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso em concreto.

Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001355-24.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA
PACIENTE: DIEGO GARCIA DE ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) IMPETRANTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A
Advogado do(a) PACIENTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Diego Garcia de Almeida,
o qual teve a prisão preventiva decretada pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV e 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

O impetrante afirma, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal deriva do
excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, mantendo o paciente preso há quase 04 (quatro) anos.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Adianto, já em análise meritória da ação constitucional, que não antevejo motivos para modificar o posicionamento adotado liminarmente, no sentido de manter a prisão cautelar do acusado.

Ressalto, que corolário de nosso processo penal é a necessidade de que a prisão preventiva encontre lastro na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, elementos esses que dão ensejo ao
fumus commissi delicti
e que estão previstos na parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Extrai-se das informações prestadas, pela apontada autoridade coatora constante no ID 7486535, que o processo tramita dentro da razoabilidade, assim
quanto ao alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo não verifico
atraso causado pelo magistrado
“a quo”
no andamento da instrução processual.

Sobre este tema segue consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] No que concerne ao aventado excesso de prazo, cumpre ressaltar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo.[...] (AgRg no HC n. 807.609/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)[...]

“A lei processual não estabelece um prazo para o julgamento da apelação criminal. Eventual excesso no andamento do feito deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, para que se verifique a ocorrência de constrangimento ilegal imposto ao réu.[...](AgRg no HC n. 734.975/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.

Importante, destacar que extrai-se, ainda, da consulta realizada no INFOPEN que o paciente responde por outra ação penal pela prática de homicídio, mesmo delito da ação penal originário desta impetração, perante a mesma Vara da apontada autoridade coatora, e outra na Comarca de Santa Leopoldina, também pela suposta prática de homicídio.

Portanto,
necessário manter o entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal que a reiteração delitiva do paciente não pode ser desconsiderada.

Nesse sentido:

[...]
registros criminais anteriores, anotações deatos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.(AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).
[...]

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.